Tribunal: TJMT
Processo: 1026305-26.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026305-26.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), THAISON NARDY DO NASCIMENTO - CPF: 060.581.371-01 (AGRAVADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – HONORÁRIOS PERICIAIS – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA -INCUBÊNCIA DE PAGAMENTO PELO ESTADO – MINORAÇÃO – DESNECESSIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se o autor e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEGURADORA LIDER DO CONSÓRICO DO SEGURO DPVAT S/A.,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Seguro DPVAT no
1026924-27.2020.8.11.0041
, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca da Capital, movida por
THAISON NARDY DO NASCIMENTO
, que determinou a redistribuição do ônus da prova e atribuiu a responsabilidade pelo custo da prova ao Agravante.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no art. 373, inciso I do CPC, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito a complementação da indenização.

Argumenta que, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1o, do CPC.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de agravo e provido para o fim de: conceder a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais; no mérito, seja reformada a decisão interlocutória prolatada, de maneira a exonerar definitivamente a seguradora de pagar valores a título de honorários periciais tendo em vista que em momento nenhum a Seguradora pugna pela realização de prova pericial, no que estará sendo realizada a mais lídima e escorreita justiça.

A liminar foi deferida. (id. 70260473)

Contrarrazões. (id. 73981973)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSÓRICO DO SEGURO DPVAT S/A., contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança Seguro DPVAT no 1026924-27.2020.8.11.0041, em tramite na 9a Vara Cível da Comarca da Capital, movida por THAISON NARDY DO NASCIMENTO, que determinou a redistribuição do ônus da prova e atribuiu a responsabilidade pelo custo da prova ao Agravante.

Pois bem.

Após a detida análise do feito, vê-se que a perícia foi requerida tanto pelo Autor/Agravado, quanto pela Requerida/Agravante, conforme se observa no pedido da inicial, e também na contestação (id. 70118455 – autos originários).

O artigo 95 do CPC estabelece:

“Art.95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de oficio ou requerida por ambas as partes.”

§3o quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela pode ser:

I – custeada com recurso alocados no orçamento de ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado;

II – paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.

Assim, segundo o dispositivo acima citado, como houve requerimento de perícia por ambas as partes deverá haver o rateio entre as partes.

Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1004880-74.2019.8.11.0000AGRAVANTE: SEGURADORA LIDER AGRAVADO: IZABELLA REGINA DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT - HONORÁRIOS PERICIAIS – PAGAMENTO IMPOSTO À RÉ – PROVA PLEITEADA POR AMBAS AS PARTES – ENCARGO QUE DEVE SER RATEADO ENTRE ELAS - ART. 95 DO CPC - BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - OBSERVÂNCIA DO ART. 95, §3o DO CPC E DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC- TJMT - RECURSO PROVIDO. Se AUTOR e réu pugnaram pela prova pericial, o pagamento dos respectivos honorários deve ser rateado entre ambos, nos termos do art. 95 do CPC.Nos casos em que o postulante for beneficiário da JUSTIÇA GRATUITA, o § 3o do citado artigo enuncia que a PERÍCIA poderá ser I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça. (N.U 1004880-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE VEÍCULO – HONORÁRIOS – PERÍCIA POSTULADA PELA PARTE DEMANDANTE – BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ART. 95 DO CPC – OBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO No 232/2016-CNJ C/C ART. 504 DA CNGC-TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Incumbe à parte que requereu a realização da prova pericial o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil. As perícias técnicas judiciais, nos processos em que for concedida a assistência judiciária à parte considerada necessitada, poderão ser realizadas por instituições de ensino superior que tenham celebrado convênio de cooperação com o Tribunal de Justiça para tal finalidade. O fato de o beneficiário da justiça gratuita não ostentar, momentaneamente, capacidade econômica de arcar com o adiantamento das despesas da perícia por ele requerida, não autoriza, por si só, a inversão do ônus de seu pagamento. (REsp 1245684 / MG) DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

Posto isso, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso, para tão somente determinar o rateio dos honorários periciais entre as partes, devendo o Estado arcar com a parte do autor, por ser o mesmo beneficiário da concessão da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O objeto destes Embargos de Declaração consiste em analisar e dirimir se existem ou não questões a serem aclaradas, à luz do artigo 1022 do CPC.

Conforme relatado, cuida-se de
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração, opostos por
RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO e CENTRO MÉDICO E BENEFICIÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP,
em face de acórdão que, nos autos de Apelação Cível n.
0023159-51.2009.8.11.0041
,
NEGOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA e
DEU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO, apenas para que a
incidência da correção monetária seja computada a partir do arbitramento, mantendo-se todos os demais tópicos, sendo lançada a seguinte ementa:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA - DESPROVIMENTO.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito.

Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.

Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.

No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“(...) Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Nos primeiros embargos foi lançada a seguinte ementa:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO MÉDICO E DO HOSPITAL – PRELIMINARES REJEITADAS - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL - PRELIMINAR DE INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS – DESCABIMENTO – PROCEDIMENTO FACULTATIVO – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO - ERRO MÉDICO (PERFURAÇÃO DO RETO POR BISTURI DURANTE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, RESULTANDO EM ÓBITO) – CONSTATAÇÃO POR LAUDO MÉDICO SUBMETIDO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – DEVER INDENIZATÓRIO CONFIGURADO – NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO DANOSO - DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – VALOR DO DANO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO INDEVIDO – JUROS MORATÓRIOS DESDE O EVENTO DANOSO – VIABILIDADE – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA FIXADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS (ARTIGO 85 DO CPC) - CORREÇÃO MONETÁRIA – NECESSIDADE DE REFORMA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – RECURSO APRESENTADO POR RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO – PROVIMENTO PARCIAL – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA “AD CAUSAM” DO HOSPITAL – NÃO ACOLHIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APLICABILIDADE DO CDC (ARTIGO 14) – RESPONSABILIDADE PELOS ATOS DOS MÉDICOS, MESMO QUE NÃO SEJAM DO QUADRO DO HOSPITAL - RECURSO INTERPOSTO POR CENTRO MÉDICO BENEFICENTE LÍRIO DOS VALES LTDA – DESPROVIMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS DESPROVIDOS.

Ainda que o hospital preste serviços público de saúde com o procedimento custeado pelo SUS (Sistema Único de Saúde), tem-se que a responsabilidade do médico que efetuou o procedimento cirúrgico é subjetiva, de modo que não subsiste a alegação de ilegitimidade passiva “ad causam”.

É descabida a alegação de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ainda que o serviço médico tenha sido prestado por hospital filantrópico por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), em razão de remuneração dos serviços por parte da sociedade, ou seja, pela coletividade, por meio do erário decorrente de pagamento de impostos, justificando-se a aplicação do CDC, não se podendo arguir que não houve pagamento.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença, em face da ausência de intimação para apresentação de memoriais, uma vez que tal procedimento constitui faculdade do Juízo, ressaltando-se a ausência de prejuízo aos litigantes, em razão da intensa litigiosidade imposta ao feito.

Não há falar em irregularidades na confecção do Laudo Pericial que constatou o erro médico consistente na perfuração do reto da paciente que veio a óbito, quando as técnicas periciais foram adotadas pelo perito, que respondeu às impugnações do Laudo, respondendo aos quesitos formulados.

Está devidamente demonstrado o dever indenizatório quando constatado nexo causal entre a conduta praticada pelo médico e o resultado danoso fatal, devendo, ainda, permanecer incólume o valor fixado a título de dano moral, quando ele observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a fim de que não haja enriquecimento ilícito.

Não merece reforma a sentença no tocante à verba honorária advocatícia, quando ela se encontra fixada dentro dos limites legais do artigo 85 do CPC.

No que tange à incidência da correção monetária, tenho que assiste parcial razão ao recorrente, tendo em vista que a correção monetária deve ser computada desde a data do arbitramento (data da sentença).

Não há falar em ausência de fundamentação, ainda que ela tenha sido concisa no que se refere à responsabilidade objetiva do hospital recorrente.

“(...) Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ) (...)”.(N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019).

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe”.

Pois bem.

No que diz respeito aos Embargos de Declaração interpostos em Embargos de Declaração por
CENTRO MÉDICO E BENEFICIÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA - EPP
, tenho como totalmente insubsistente a tentativa de atribuir nulidade em razão de apreciação do pleito preliminar em segundo grau.

Sustenta a Embargante que o Juízo “a quo” não analisou o pleito preliminar de ilegitimidade passiva “ad causam”, e que o fato deste Tribunal de Justiça ter analisado o pedido configura a supressão de instância.

Como já manifestei, a tese não se sustenta, primeiro porque a ilegitimidade passiva pode ser analisada em qualquer grau recursal, e qualquer, pois se trata de matéria de ordem pública; segundo porque tal situação não impõe, necessariamente, supressão de instância. Ora, a matéria em julgamento se arrasta por longos anos, as questões já foram abordadas à exaustão, sendo certo, é claro, a possibilidade de recurso, de acordo com nosso ordenamento jurídico; todavia, julgo completamente estapafúrdia, diante de todos os pontos elencados, discutidos, contemplando o feito com os princípios do contraditório e ampla defesa; enfim, com o devido processo legal, que agora se levante tal tese.

Ouso em afirmar que o Magistrado “a quo” teria tacitamente externado a legitimidade passiva da parte ora Embargante, tanto que a sentença foi desfavorável aos seus interesses. E, então, em sede recursal houve posicionamento expresso acerca da sua legitimidade.

Assim, mostra-se, a meu viso, totalmente inviável a pretensão de nulidade, eis que como já mencionado, trata-se de questão de ordem pública, que pode ser apreciada em qualquer grau de jurisdição, inclusive perante os Tribunais Superiores.

Com esses apontamentos, rejeito os aclaratórios.

Mantém-se, portanto, a seguinte decisão recursal:

“(...) No que diz respeito aos Embargos interpostos pelo
CENTRO MÉDICO E BENEFICIÊNCIA LÍRIO DOS VALES LTDA – EPP,
melhor sorte não os socorre eis que ficou consignado no acórdão que a responsabilidade do nosocômio é objetiva, o que por si só fulmina com a argumentação de ausência de responsabilidade e/ou ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação de indenização.

A esse respeito constou expressamente no acórdão combatido que:

“(...) Não merece prosperar a preliminar, uma vez que a responsabilidade do nosocômio é objetiva, conforme já destacado com a apreciação da preliminar arguida pelo médico que realizou o procedimento cirúrgico, sendo que, enquanto a responsabilidade do profissional médico é subjetiva, a do hospital é objetiva.

A esse respeito:

“(...) O

erro médico consiste na responsabilidade subjetiva, e para justificar o dever de indenizar impõe-se a demonstração da conduta ao menos culposa do profissional, assim como o dano sofrido e o nexo entre eles, numa relação de causa e consequência. Assim, comprovada a culpa, através da negligência e imperícia, a responsabilidade deve subsistir. Do mesmo modo, caracterizada a responsabilidade de indenizar por parte do Hospital já que se trata de responsabilidade objetiva. Dano material e moral devidos. Honorários mantidos. Juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento. (N.U 0000819-16.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)”.

Com isso, apesar de concisa a sentença no que diz respeito ao Hospital Apelante, não é o caso de se anular a sentença por ausência de fundamentação, devendo-se salientar que o simples fato do médico não integrar os quadros do nosocômio, não possuindo, assim, o vínculo empregatício,

não é suficiente para descaracterizar a sua responsabilidade, que no caso é objetiva, à luz do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessa mesma trilha está o seguinte julgado deste Tribunal:

“(...)
Rejeita-se a alegação de ilegitimidade passiva pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, pois a utilização de serviço hospitalar importa em relação de consumo, sendo objetiva a responsabilidade do hospital, pois decorre da verificação de falha na prestação dos seus serviços, conforme o artigo 14 do CDC. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “Responde o hospital pelo ato culposo praticado por profissional de sua equipe médica, mesmo que sem vínculo empregatício com a instituição.” (STJ, 4a Turma, REsp no 774.963/RJ). A responsabilidade do médico é subjetiva, sendo imprescindível para a sua configuração a demonstração da conduta culposa do profissional, nos termos do art. 14, § 4o, do CDC. A obrigação de indenizar surge apenas quando comprovada a culpa, seja por negligência, imprudência ou imperícia ou ainda evidências de que o médico tenha utilizado técnica inadequada no atendimento hospitalar. Não tendo a parte requerente se desincumbido de seu ônus, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15, de demonstrar a culpa do médico plantonista ou do hospital requerido pelos danos sofridos, em razão da ocorrência do AVCI (Acidente Vascular Cerebral Isquêmico), deve a ação ser julgada improcedente e invertido o ônus sucumbencial, especialmente se o laudo médico pericial foi conclusivo na ausência de comprovação de defeito na prestação do serviço hospitalar. O hospital somente pode ser responsabilizado por eventual dano sofrido pelo paciente, mediante a comprovação do nexo causal e de culpa do médico ou quando o dano decorrer da falha de serviços relacionados exclusivamente àquele estabelecimento, o que não ocorreu na hipótese.- (N.U 0018246-55.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Relatora: Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 08/05/2019)”.

Em sendo assim, e dentro da lógica da confecção e fundamentação do acórdão não há como apontar omissão que o descredenciem.

Ademais,
frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

E da simples leitura das ponderações de ambos os recursos, já se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão e/ou nulidade nos autos, eis que a matéria no que é relevante e necessário foi devidamente tratada, mostrando-se insubsistente a tese de supressão de instância a respeito da análise da ilegitimidade passiva “ad causam” da Embargante em sede recursal.

No tocante ao pedido de fixação de multa, por enquanto, tenho como inapropriado, eis que é possível a utilização dos embargos para que seja apontado e sanado eventual vício de julgamento, a fim de evitar eventual alegação de nulidade.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021